Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-74.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007129-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.041-65 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop contra sentença que determinou fornecimento de tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimaleolar
e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) a necessidade de suspensão processual por incidentes repetitivos e competência jurisdicional; (
ii
) o critério de fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública; e (
iii
) o direcionamento inicial da obrigação conforme regras de competência do SUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários em demandas de saúde, superando a necessidade de sobrestamento. O valor atribuído à causa supera o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Em ações de saúde pública sem conteúdo patrimonial determinado, os honorários devem ser fixados por equidade conforme o Tema 1313 do STJ, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

5. O procedimento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimaleolar
caracteriza-se como de média a alta complexidade, sendo de competência inicial do Estado, conforme demonstrado pela própria execução da decisão. A responsabilidade solidária para honorários sucumbenciais mantém-se inalterada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º, 291
e 927, III
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde, condenando solidariamente os requeridos ao fornecimento de tratamento cirúrgico de fratura do
tornozelo
u
nimaleolar
ao requerente e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor necessitava de procedimento cirúrgico urgente em razão de fratura de maléolo lateral com abertura da pinça da perna direita, sendo solicitado na regulação "TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR" com classificação de risco prioridade 1 - urgência. A cirurgia foi posteriormente realizada pelo Estado de Mato Grosso no Hospital Hilda
Strenger
em Nova Mutum no dia 25.3.2024, com alta hospitalar em 26.3.2024.

Nas razões recursais,
o primeiro apelante
sustenta preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos, referindo-se ao IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e ao Tema 1255 do STF sobre fixação de honorários por apreciação equitativa. Argumenta
, ainda,
incompetência absoluta pela natureza da causa, alegando que o valor correto seria R$ 35.000,00, enquadrando-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, defende arbitramento de honorários por equidade, sustentando que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável.

Nas razões recursais, o
segundo apelante
postula direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, fundamentando que o procedimento cirúrgico é de alto custo e alta complexidade, incompatível com a assistência básica municipal conforme Portarias GM n. 1785/2003 e 1556/2002. Invoca o Tema 793 do STF e precedentes do TJMT para sustentar que a solidariedade não afasta o direcionamento inicial conforme regras de competência. Subsidiariamente, postula direcionamento dos honorários sucumbenciais exclusivamente ao Estado com base no princípio da causalidade.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pel
o improvimento de ambos os recursos
.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso do
ente municipal
apenas para direcionamento dos honorários sucumbenciais ao Estado, e pelo sobrestamento quanto ao recurso do
ente estadual
até julgamento do IRDR.

Foi determinado o sobrestamento do feito.

Os autos vieram conclusos, tendo em vista, o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente estadual

Preliminar - Suspensão por IRDR

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos.

O
ente estadual

fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública, e no Tema 1255 do STF sobre possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento.
Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, c
om o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida
se encontra
definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Preliminar - Incompetência
absoluta
do Juízo

O recorrente suscita preliminarmente, ainda, a
incompetência absoluta do juízo pela natureza da causa.

O
apelante
sustenta que o valor da causa deveria ser R$ 35.000,00 com base no Tema 1033 do STF, enquadrando-se na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O valor atribuído à causa pela parte autora (R$ 90.000,00) supera significativamente o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixado em 60
salários mínimos
pela Lei 12.153/2009.

O art. 291 do CPC estabelece que toda causa deve ter valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Em ações de saúde pública, o valor é meramente estimativo para efeitos processuais, sendo impossível mensurar com precisão o custo do tratamento no momento do ajuizamento da demanda.

É razoável reconhecer que os gastos necessários ao cumprimento da prestação podem apresentar variações, permanecendo, contudo, alinhados aos valores habitualmente praticados para o tratamento específico, não configurando, desta forma, quantia desprovida de fundamento ou suporte técnico.

Dessa forma, inexistindo excesso ou manifesta desproporção entre o valor estabelecido para a causa e os custos realmente envolvidos, não se identifica base jurídica adequada para justificar sua alteração, especialmente considerando a ausência de demonstração técnica contrária por parte do recorrente.

Rejeito
,
pois,
a preliminar de incompetência
absoluta
.

Mérito

O
primeiro apelante
defende arbitramento por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, argumentando que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável.

O Tema 1313 do STJ estabeleceu critérios claros para fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública. O entendimento firmado reconhece que nas obrigações de fazer relacionadas à prestação de serviços de saúde, quando não há conteúdo patrimonial determinado, deve-se proceder ao arbitramento por equidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

No caso concreto, trata-se de ação de obrigação de fazer envolvendo procedimento cirúrgico urgente, sem conteúdo patrimonial determinado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de arbitramento equitativo prevista no precedente vinculante.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistente da parte autora, em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º).

Da apelação do ente municipal

O
segundo apelante
sustenta que o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, invocando o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS.

O procedimento cirúrgico de fratura do tornozelo
unimaleolar
caracteriza-se como de média a alta complexidade, enquadrando-se primariamente na competência estadual conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

A própria execução da decisão judicial comprova esta assertiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso efetivamente realizou o procedimento cirúrgico em 25.3.2024 no Hospital Hilda
Strenger
em Nova Mutum, demonstrando possuir a estrutura adequada e a competência técnica para o atendimento
(
ID de origem 148730355)
.

O Tema 793 do STF determina que os entes federados são solidariamente responsáveis, mas permite o direcionamento inicial conforme as regras de competência, sem afastar a solidariedade para casos de descumprimento.

O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde, respeitando a organização federativa e as especializações de cada esfera administrativa.

O
segundo apelante
postula
, também, o
direcionamento exclusivo dos honorários ao Estado com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais. Conforme precedente
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024
)

O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, uma vez que ambos os entes integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária visa assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde, não podendo ser afastada pela mera alegação de divisão de competências administrativas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ente estadual
para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 por equidade, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ente municipal
apenas para reconhecer que a competência inicial para cumprimento da obrigação pertence ao Estado, mantendo a responsabilidade solidária para pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025